Tribunal: TJMT
Processo: 1014845-71.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014845-71.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), ADAO TEODORO DE ALMEIDA - CPF: 792.614.261-15 (PACIENTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), 3a Vara Criminal de Nova Mutum (IMPETRADO), JEFFERSON WILLIAM BAUERMEISTER DE OLIVEIRA - CPF: 864.614.601-44 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (IMPETRANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS No
1014845-71.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE: DRo JONAS MENDES BARRAVIEIRA E OUTROS

PACIENTE: ADAO TEODORO DE ALMEIDA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (POR CINCO VEZES) – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRÁTICAS REITERADAS – ACUSADO COM ANOTAÇÕES EM CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ESTELIONATO – RECALCITRÂNCIA EVIDENCIADA (
ENUNCIADO
06 –
TJMT)
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, como o risco efetivo de reiteração delituosa por se tratar de paciente que possui outras anotações por crimes da mesma natureza e mesmo beneficiado, anteriormente, com ANPP e Transação Penal, voltou a delinquir.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No
1014845-71.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
JUARA

IMPETRANTE: DRo JONAS MENDES BARRAVIEIRA E OUTROS

PACIENTE: ADAO TEODORO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por MOACIR RIBEIRO e JONAS MENDES BARRAVIEIRA, Advogados, inscritos sob os no 3.562-B e 6486-B,
em favor de
ADAO TEODORO DE ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a VARA DA COMARCA DE JUARA-MT (Autos sob o código de no 1003431-12.2022).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de
receptação qualificada, por 03 (três) vezes
, na Comarca de Nova Mutum/MT.

Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos para manter a prisão preventiva do paciente, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP
:

“...não há dados concretos demonstrativos de que ele, em liberdade, constituiria em ameaça a ordem pública ou prejudicaria a instrução criminal ou mesmo, se furtaria à aplicação da lei penal, caso hipoteticamente seja condenado.”
(pag. 04-PDF).

Ressalta as
qualidades pessoais
do requerente, como profissão lícita, arrimo de família e residência fixa, não havendo razões para a manutenção do cárcere, cabendo ao caso a imposição das medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP).

Assim,
requer a concessão da ordem
, ao argumento de estar sofrendo constrangimento ilegal em razão da prisão preventiva decretada, postulando a liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP).

A liminar foi indeferida (ID 137247159).

As informações aportaram nos autos (ID 138407220).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Dra. ROSANA MARRA, é pela
denegação da ordem
(ID 141456157):

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente do cometimento do crime de receptação qualificada tipificada no artigo 180, §1o e 2o do Código Penal. Sustenta os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal em face ao paciente devido à ausência dos requisitos dos pressupostos da prisão preventiva, sendo suficiente no caso concreto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis. IMPROCEDÊNCIA. Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis. Necessidade de tutela da ordem pública. Paciente já respondeu por crime de estelionato e possui em andamento, dois inquéritos policiais pela prática do crime de Receptação, praticado nos mesmos Modus Operandi, o que demonstra sua recalcitrância delitiva e que faz do crime seu meio de vida. Predicados pessoais favoráveis por si sós não tem o condão de afastar a prisão cautelar. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.
”

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 31 de agosto de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022